Tribunal: TJMT
Processo: 1040214-36.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040214-36.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HRX EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 49.730.902/0001-72 (RECORRIDO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS. IRREGULARIDADE FORMAL EM NOTA FISCAL. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TRIBUTO. MEIO COERCITIVO VEDADO. SÚMULA 323/STF. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por HRX Equipamentos e Engenharias LTDA-ME contra ato do Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT, determinando a liberação de maquinários apreendidos (TAD no 1186206-0), afastando a exigência de pagamento de crédito tributário como condição, mas mantendo a validade da autuação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a retenção de bens como meio coercitivo para exigir pagamento de crédito tributário diante de irregularidade formal sanada; (ii) estabelecer se deve ser mantida a validade do auto de infração no âmbito do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A retenção de bens fundada em mera irregularidade formal, consistente na ausência de indicação de números de chassi em notas fiscais, não evidencia fato gerador do ICMS nem legitima a apreensão prolongada.

4.

A posterior regularização documental mediante emissão de cartas de correção afasta a justificativa para manutenção da medida constritiva.

5.

A apreensão de mercadorias como forma indireta de cobrança de tributo configura meio coercitivo vedado, conforme a Súmula 323 do STF.

6.

A Administração Pública dispõe de meios próprios para constituição e cobrança do crédito tributário, sendo ilegítima a restrição ao direito de propriedade como forma de coação.

7.

O mandado de segurança não é via adequada para anular auto de infração quando ausente prova pré-constituída suficiente, devendo a discussão ocorrer nas vias próprias.

8.

A solução que libera os bens, mas preserva a autuação administrativa, equilibra a proteção ao direito líquido e certo do contribuinte e a atuação fiscalizatória estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de bens como meio coercitivo para pagamento de tributo é vedada, especialmente quando inexistente irregularidade material ou após sua regularização.

2.

A exigência de crédito tributário deve observar os meios legais de constituição e cobrança, sendo inadmissível a retenção de bens como forma de coação indireta.

3.

O mandado de segurança não é via adequada para desconstituição de auto de infração sem prova pré-constituída suficiente, devendo a controvérsia ser discutida nas vias próprias.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJMT, Apelação Cível no 1008451-51.2024.8.11.0041; TJMT, Remessa Necessária no 1026863-30.2024.8.11.0041; TJMT, AI no 10295227220238110000.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu em parte a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela pessoa jurídica, HRX Equipamentos e Engenharias LTDA-ME, contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente de Fiscalização – SUFIS, da Secretaria da Fazenda de Mato Grosso, determinando a liberação dos

maquinários constantes do TAD no 1186206-0, mantendo-se, contudo, hígida a autuação administrativa, sem prejuízo da impugnação pela via administrativa ou judicial própria.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, na qual foi concedida a em parte a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela pessoa jurídica, HRX Equipamentos e Engenharias LTDA-ME, contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente de Fiscalização – SUFIS, da Secretaria da Fazenda de Mato Grosso, determinando a liberação dos maquinários constantes do TAD no 1186206-0, mantendo-se, contudo, hígida a autuação administrativa, sem prejuízo da impugnação pela via administrativa ou judicial própria.

Narrou a Impetrante que é empresa prestadora de serviços e legítima possuidora dos bens apreendidos, os quais estavam sendo transportados regularmente, acompanhados de documentação fiscal idônea, quando foram retidos pela fiscalização estadual sob o fundamento de ausência de indicação dos números de chassi nas notas fiscais.

Sustentou que, ao ser instada pela autoridade fiscal, procedeu à emissão de cartas de correção para suprir a omissão, mas, ainda assim, os maquinários permaneceram apreendidos, com a exigência de pagamento de crédito tributário no valor aproximado de R$ 240.000,00 como condição para liberação.

Defendeu a ilegalidade do ato administrativo, ao argumento de que não havia irregularidade substancial na operação de transporte, tampouco tributo devido, sustentando que a retenção dos bens configura meio coercitivo para cobrança de tributo, em afronta à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Alegou, ainda, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito de propriedade, uma vez que os bens constituem instrumentos essenciais à atividade econômica da empresa.

Asseverou que a apreensão decorreu de mero equívoco formal, posteriormente sanado, não sendo legítima a manutenção da medida após a regularização documental, destacando, ainda, que os maquinários possuem origem lícita, encontram-se devidamente documentados e são utilizados para prestação de serviços mediante locação, sendo imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, prolatou sentença, concedendo parcialmente a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
CONCEDE-SE PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, para
CONFIRMAR
a medida liminar anteriormente deferida e
ASSEGURAR
o direito da impetrante à liberação dos maquinários descritos na inicial e constantes do TAD no 1186206-0, vedada manutenção de retenção como meio coercitivo ou condicionada ao pagamento de multa/crédito indicado na autuação.

DENEGA-SE
a segurança quanto ao pedido de declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 1186206-0, mantendo-se hígida a autuação administrativa, sem prejuízo da impugnação pela via administrativa ou judicial própria.

EXTINGUE-SE
o processo,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...]”

Inicialmente, cumpre salientar que, em se tratando de remessa necessária, compete a este Tribunal proceder ao reexame integral da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, o que autoriza a análise ampla da legalidade do ato administrativo impugnado e da correção da solução adotada na origem.

Desse modo, passa-se ao exame da controvérsia instaurada nos autos.

No caso em exame, a controvérsia devolvida a esta instância revisora, por força do reexame necessário, cinge-se à legalidade da retenção dos maquinários descritos no Termo de Apreensão e Depósito no 1186206-0, condicionada ao pagamento de crédito tributário exigido pela fiscalização estadual, bem como à manutenção da higidez da autuação administrativa.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença prolatada pelo Juízo de origem examinou com acerto a matéria posta em debate, solucionando-a em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com efeito, restou incontroverso que a apreensão dos bens ocorreu em razão de irregularidade formal consistente na ausência de indicação dos números de chassi nas notas fiscais que acompanhavam o transporte dos maquinários, circunstância que, por si só, não evidencia a ocorrência de fato gerador do ICMS nem autoriza a retenção prolongada dos bens como meio coercitivo para exigência de crédito tributário.

Ademais, consta dos autos que a própria autoridade fiscal oportunizou à impetrante a regularização da inconsistência documental, a qual foi efetivamente sanada mediante a emissão de cartas de correção, não subsistindo, portanto, irregularidade apta a justificar a manutenção da medida constritiva.

Nesse contexto, afigura-se ilegítima a retenção dos maquinários como forma indireta de cobrança de tributo, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula no 323, segundo a qual é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. ILEGALIDADE DE APREENSÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. SÚMULA 323/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1008451-51.2024.8.11.0041, que concedeu a segurança para determinar a liberação de mercadorias apreendidas com fundamento no TAD no 1172318-8, lavrado pela SEFAZ/MT durante transporte interestadual de materiais pertencentes à empresa MEZ 2 ENERGIA S.A. A impetrante sustentou que atua como prestadora de serviços de engenharia elétrica e que os bens apreendidos eram insumos destinados à execução de obras, sem finalidade de comercialização. O juízo de origem considerou a apreensão ilegal por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a remessa de bens entre estabelecimentos da mesma empresa configura fato gerador do ICMS; e (iii) determinar se a apreensão das mercadorias caracterizou sanção política vedada.

III. Razões de decidir

3. O recurso atende aos requisitos formais exigidos no art. 1.010, III, do CPC, pois, apesar da redação genérica, apresenta impugnação substancial ao conteúdo decisório, especialmente quanto à aplicação da Súmula 323/STF e à legalidade do TAD no 1172318-8, afastando a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A remessa interestadual de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, sem transferência de titularidade, não constitui fato gerador do ICMS, nos termos do art. 4o, V, da Lei Estadual no 7.098/1998, da Súmula 166/STJ e da tese fixada pelo STF no Tema 1099 da repercussão geral.

5.
A apreensão fiscal de mercadorias, quando mantida após colhida a documentação necessária, configura meio coercitivo de cobrança de tributo, vedado pela Súmula 323/STF, por violar os princípios da legalidade e do devido processo legal
.

6. O IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 não se aplica à hipótese dos autos, pois pressupõe a ocorrência de operação tributável, inexistente no caso de transferência interna entre filiais.

7. A Fazenda Pública dispõe de meios próprios para constituição e cobrança de créditos tributários, sendo inadmissível a utilização de retenção de bens como forma de coação indireta para pagamento de tributos.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 4o, V; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323; STF, ARE 1.255.885 RG (Tema 1099); STJ, Súmula 166; STJ, AgInt no AREsp 1.601.977/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.6.2020; TJMT, Apelação Cível no 1018136-87.2021.8.11.0041, DJE 28.4.2023. (N.U 1008451-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, publicado no DJE 05/12/2025).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. NOTA FISCAL DE REMESSA. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE TRIBUTO. COAÇÃO INDIRETA. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por empresa do setor comercial, determinando a liberação de mercadorias apreendidas pela SEFAZ/MT, amparadas por Nota Fiscal de Saída no 2942 e Termo de Apreensão e Depósito no 1175809-3. A autoridade administrativa condicionou a liberação ao pagamento de ICMS e multa, no valor de R$ 28.325,25, sob alegação de inidoneidade do documento fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de mercadorias como meio de coagir o contribuinte ao pagamento de crédito tributário, especialmente quando se trata de operação acobertada por nota fiscal de simples remessa, sem incidência de ICMS.

III. Razões de decidir

3. A apreensão foi fundamentada na suposta inidoneidade da nota fiscal apresentada, sem caracterização de operação tributável.

4. A liberação da carga foi indevidamente condicionada ao recolhimento de tributo, configurando uso da apreensão como meio coercitivo, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

5. A constituição formal do crédito tributário ocorreu com o auto de infração, devendo sua exigência obedecer ao devido processo legal, não se admitindo a retenção do bem como medida de coerção indireta.

6. A conduta da autoridade fazendária afronta a Súmula no 323 do STF, que veda expressamente tal prática.

7. A jurisprudência estadual e o art. 151 do CTN confirmam a impossibilidade de apreensão como meio de cobrança de tributo.

8. Restando comprovado que a operação era de simples remessa e que houve emissão regular de nota fiscal, a manutenção da apreensão revela desvio de finalidade e violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

10. “1. A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente quando já formalizado o crédito tributário mediante auto de infração.

11. A regular emissão de nota fiscal para simples remessa afasta a incidência de ICMS e impede a retenção da mercadoria como sanção indireta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 323; TJMT, AI 1029522-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 13.11.2024; TJMT, RN 1036641-92.2022.8.11.0041, j. 24.09.2024. (N.U 1026863-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, publicado no DJE 10/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. (...) 3. Foi constatado que as notas fiscais e os romaneios apresentados descrevem com precisão as peças que compõem os geradores de energia solar, os quais estavam sendo transportados desmontados por questões logísticas. 4. A falta de especificação detalhada por parte da autoridade fazendária no Termo de Apreensão e Depósito não pode resultar em prejuízo ao contribuinte, que cumpriu suas obrigações fiscais principais e acessórias. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A apreensão de mercadorias cujo transporte está devidamente acobertado por notas fiscais regulares e romaneios de produção é ilegal, não se enquadrando na hipótese de falta de documentação fiscal adequada. 2.
A retenção de mercadorias como forma coercitiva para o pagamento de tributos configura prática proibida pela Súmula 323 do STF
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10295227220238110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 13/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2024)

Além do mais, a própria sistemática do Código Tributário Nacional reforça essa conclusão. O artigo 151 do referido diploma estabelece, de maneira taxativa, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dentre as quais não se inclui qualquer forma de apreensão de bens como instrumento legítimo de cobrança. Assim, a utilização dessa prática administrativa revela manifesta incompatibilidade com o regime jurídico tributário, além de afrontar os princípios que regem a atuação da Administração Pública.

Ressalte-se que a Administração Pública dispõe de meios próprios e adequados para a constituição e cobrança de seus créditos, não podendo valer-se de expedientes que impliquem restrição desproporcional ao direito de propriedade e ao livre exercício da atividade econômica do contribuinte, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca de infração material.

De outro vértice, acertadamente decidiu o magistrado singular ao preservar a validade do auto de infração, porquanto eventual discussão acerca da existência, exigibilidade ou montante do crédito tributário deve ser travada nas vias próprias, seja administrativa, seja judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo o mandado de segurança a via adequada para tal desiderato quando ausente prova pré-constituída suficiente à invalidação do lançamento.

Assim, a solução adotada na origem revela-se equilibrada e juridicamente adequada, ao assegurar, de um lado, a proteção ao direito líquido e certo da impetrante quanto à liberação dos bens indevidamente retidos e, de outro, resguardar a atuação fiscalizatória do Estado, permitindo a continuidade da cobrança do crédito tributário pelos meios legalmente previstos.

Forte
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026